Tribunal: STF
Processo: SS 5008
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS INTERNOS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. EXIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA APENAS QUANDO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TEMA 1.124 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO À ORDEM OU À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVOS INTERNOS QUE SE JULGAM PREJUDICADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de oito agravos internos interpostos por Giovanni Guimarães Júnior e outros contra decisão de Sua Excelência, o Ministro Ricardo Lewandowski, no exercício desta Presidência, em virtude da qual restaram suspensas dezenas de decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, as quais determinavam a suspensão da exibilidade de crédito tributário de ITBI decorrente da celebração de promessas de compra e venda de imóveis no território do Município de Salvador/BA.



    Em breve síntese, sustentava o Município de Salvador, na inicial do presente incidente de contracautela (doc.02), que previsão constante de lei municipal, em virtude da qual seria devido o pagamento de ITBI por ocasião da celebração de promessas de compra e venda, teria natureza de mera substituição tributária “pra frente”, não se tratando de eleição da promessa de compra e venda como fato gerador do imposto. Argumentava que a previsão constante da legislação municipal encontraria amparo no 7º do art. 150 da Constituição e que as decisões judiciais que determinavam a suspensão da exigibilidade do tributo estariam a causar grave lesão à economia pública, ante seu impacto na arrecadação municipal.



    Sua Excelência, o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, reconhecendo à época a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor e o risco à ordem econômica informado, deferiu o pedido e determinou a suspensão de todos os processos listados pela municipalidade autora, “até o trânsito em julgado ou ulterior deliberação em contrário” (doc. 62). 



    Em suas razões (docs. 80, 100, 114, 118, 122, 138 e 157), sustentam os agravantes, em síntese: a) a inaplicabilidade da substituição tributária ao ITBI e a consequente impossibilidade de de incidência do tributo antes da ocorrência do fato gerador; b) a inexistência de prejuízo ao erário, na medida em a incidência do ITBI se dará quando da efetiva transferência da propriedade, em cumprimento às promessas de compra e venda celebradas.  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento dos agravos, em parecer que restou assim ementado (doc. 168):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RISCO AO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    1 – Agravos regimentais em que se questiona o deferimento liminar da medida de contracautela pelo Ministro Presidente. 



    2 – Não se vislumbra, na hipótese vertente, ofensa à economia pública. 



    3 – A ordem pública, pelo viés jurídico-constitucional, não parece abalada por força das decisões suspensas, dada a sinalização, pela Suprema Corte, de que não há legitimidade constitucional na cobrança do ITBI antes da lavratura do registro de compra e venda. 



    4 – Parecer pelo acatamento do pedido de exclusão formulado por Atlanta Participações S/A e outra, bem como pelo provimento dos demais agravos regimentais interpostos”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ante as razões formuladas pelos agravantes e pelos fundamentos que restarão declinados a seguir, reconsidero a decisão agravada, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, e passo a novo julgamento do pedido de suspensão formulado. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra dezenas de decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, em virtude das quais restou suspensa a exigibilidade de créditos de ITBI constituídos em decorrência da mera celebração de promessa de compra e venda de imóveis. Haja a vista a natureza constitucional da controvérsia nos processos de origem, porquanto relacionada precipuamente à definição do fato gerador do tributo previsto no art. 156, II, da Constituição, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela. 



    Nada obstante e a despeito da argumentação formulada pela parte autora, não se verificam presentes os requisitos para a excepcional concessão da medida de contracautela, haja vista a ausência de plausibilidade da tese sustentada pelo Município de Salvador. Com efeito, o juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, próprio dos pedidos de suspensão, revela que, em que pese a existência de aparente controvérsia jurisprudencial à época do ajuizamento do presente incidente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal desde então se fixou no sentido da não incidência do ITBI sobre as promessas de compra e venda e da impossibilidade de antecipação da cobrança do referido imposto. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.037.372 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. ALEGADA ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 821.162 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/06/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento” . (ARE 805.859 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/03/2015).



    Destaque-se o julgamento do Agravo Interno no ARE 759.964, cuja decisão monocrática, que encampava a tese defendida pela municipalidade e foi citada na petição inicial, foi reformada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, tendo ficado como relator para o acórdão o Eminente Ministro Edson Fachin, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 



    2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 



    3. Agravo regimental provido”. (ARE 759.964 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29/09/2015).



    Saliente-se ainda que referido entendimento foi reafirmado mais recentemente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do ARE 1.294.969 - Tema-RG 1.124, no qual se fixou a seguinte tese vinculante:



    Tema-RG 1.124: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”. 



     



    Tendo havido, destarte, a sedimentação dos mencionados entendimentos no âmbito desta Corte, conforme demonstram os precedentes acima mencionados, resta afastada a caracterização de lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas, haja vista a impossibilidade lógica de que decisões perfeitamente consonantes à Constituição Federal, como se revelam as decisões cuja suspensão se buscava, sejam consideradas ofensivas ao interesse público. 



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à um juízo mínimo sobre a questão jurídica de fundo e à existência de ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise exauriente da tese sustentada pela municipalidade há de ser realizada precipuamente pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias que lhe são facultadas, não podendo constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicados os agravos contra ela interpostos. 



    Em novo julgamento do feito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente